Tribunal: TJPA
Processo: 0001102-48.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001102-48.2018.8.14.0006

APELANTE: ADMAR CARDOSO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 001102-48.2018.8.14.0006.

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: ADMAR CARDOSO FERREIRA.

ADVOGADO PARTICULAR: ELIEZER DA CONCEIÇÃO BORGES, OAB/PA 16.102 E OUTRA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

E M E N T A

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03). APELAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, MANTENDO A PENA DO ACUSADO EM 02 ANOS DE RECLUSÃO. POSTERIOR INGRESSO DE RECURSO ESPECIAL, COM RECONHECIMENTO DA
AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE DO ARTIGO 28-A DO CPP. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO PEDIDO.

- O ANPP, INTRODUZIDO PELA LEI 13.964/2019, POSSUI NATUREZA HÍBRIDA, APLICANDO-SE RETROATIVAMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE APÓS OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, DESDE QUE ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.098/STJ).

- O MINISTÉRIO PÚBLICO DETÉM DISCRICIONARIEDADE VINCULADA E MOTIVADA PARA PROPOR OU RECUSAR O ANPP, DEVENDO FUNDAMENTAR SUA DECISÃO COM BASE EM ELEMENTOS OBJETIVOS, NÃO PODENDO SE APOIAR EM MERAS SUPOSIÇÕES OU JUÍZO SUBJETIVO.

- NO CASO CONCRETO, O MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU, PROPÕE AO ACORDANTE O PRESENTE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL-ANPP, LOGO, OS AUTOS DEVEM RETORNAR
À 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA, PARA QUE SEJA DESIGNADA AUDIÊNCIA JUDICIAL, CONSTANDO A CELEBRAÇÃO DA AVENÇA EM JUÍZO, INTIMANDO-SE O ACORDANTE E SEU DEFENSOR, INCLUSIVE COM A POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO E, HAVENDO ACORDO, SEJA A AVENÇA HOMOLOGADA E AUTUADA EM APENSO NESTES AUTOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 28 de julho de 2025 e término no dia 04 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido da Defesa acerca de
Acordo de Não Persecução Penal
, com fulcro no artigo 28-A do Código de Processo Penal, mesmo havendo sentença condenatória em grau de recurso, a qual foi julgada desprovida, mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão mais 10 (dez) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja prestação de serviço à comunidade, pois o acordo adquiriu natureza mista de norma penal e processual penal, o que o leva a retroagir para beneficiar o réu, nos casos do direito material.

A defesa do Acordante, através da Defensoria Pública, interpôs Recurso Especial, requerendo a reforma do Acórdão ora vergastado, pugnando pela fixação da pena aquém do mínimo legal, ante a inconstitucionalidade do enunciado da Súmula 231 do STJ.

Em petição de ID nº 20712511 (nova defesa constituída), a Defesa do Acordante requer a propositura de ANPP, argumentando fazer jus ao acordo por preencher todos os requisitos legais.

O Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de segundo grau, a fim de que se manifeste acerca do oferecimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal-ANPP. (fls. 256/258, ID nº 20719456).

A Procuradoria de Justiça, através da Procuradora em exercício, dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo INDEFERIMENTO do pedido formulado pela defesa do recorrente ADMAR CARDOSO FERREIRA de oferecimento de ANPP retroativamente, por absoluta falta de plausibilidade jurídica, uma vez que o processo está em sua fase derradeira com Recurso Especial, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, completamente incabível a propositura de ANPP no presente caso, suplantando o princípio de
tempus regit actum
qualquer possibilidade de retroatividade, ainda que benéfica. (fls. 262/268, ID nº 21667255).

A Vice-Presidência do TJEPA, através do Des. Romulo José Ferreira Nunes, em exercício, determinou a renovação da diligência, devendo os autos retornarem ao Ministério Público (fls. 269/272, ID nº 22225320).

A Procuradoria de Justiça, através do dr. Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se para que seja designada audiência judicial para a celebração da avença em Juízo, intimando-se o acordante e seu defensor, inclusive com a possibilidade de nomeação de defensor dativo e, havendo acordo, seja a avença homologada e autuada em apenso nestes autos interposto em favor de
ADMAR CARDOSO FERREIRA
, por intermédio de Advogado Particular. (fls. 274/279, ID nº 22795110).

Retornados os autos à Vice-Presidência, reputou por prejudicado o recurso especial interposto por Admar Cardoso Ferreira (art. 1.030, V, primeira parte, do CPC) e diante da oferta do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, determinou a remessa dos autos à esta Relatora. (fls. 285/288, ID nº 25476765).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Uma das principais inovações inseridas no Código de Processo Penal (CPP) pela
Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), o Acordo de Não Persecução Penal pode ser definido como uma espécie de negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, assistido por seu defensor. Nele, as partes negociam cláusulas a serem cumpridas pelo acusado, que, ao final, será favorecido pela extinção da punibilidade.

O acordo está previsto no
artigo 28-A do CPP
: "Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime".

A primeira questão que se apresenta é quanto a sua natureza. Referido instituto, descrito no art.
28-A
,
Código de Processo Penal
, possui caráter híbrido, sendo porquanto de interesse do Direito Penal e do Direito Processual Penal. Por tal motivo, sua incidência retroage para abranger as infrações penais cometidas antes de sua entrada em vigor, independentemente do estágio em que se encontra a persecução penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art.
28-A
do
Código de Processo Penal
, acrescido pela Lei
13.964
/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28- A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n.
13.964
/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória . 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação de sentença condenatória quando a Lei
13.964
/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativo é a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art.
28-A
do
CPP
e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido.(
HC 215396
AgR, Relator (a): EDSON FACHIN. Segunda Turma. julgado em 01/03/2023. PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2023 PUBLIC 10-03-2023) (negritei e grifei).

Ressalte-se ainda que o instituto do
acordo de não persecução penal
concede ao Ministério Público um nível de discricionariedade que deve ser motivada e vinculada na legalidade, na medida em que cabe a ele analisar alcance dos resultados almejados na própria legislação para, então, efetivar a propositura do
acordo
,
não
se tratando, portanto, de direito subjetivo do réu.

Com esse entendimento, há precedentes em nossa jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. REQUISITOS CUMULATIVOS OBRIGATÓRIOS. CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA E VINCULADA NA LEGALIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Uma das inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, foi a previsão legal acerca do Acordo de Não Persecução Penal, descrita no art. 28-A do Código de Processo Penal. Segundo a dicção do referido dispositivo, tal ajuste, celebrado entre o ilustre representante do Ministério Público e o investigado, poderá resultar no não ajuizamento de ação penal e na extinção da punibilidade, se cumpridas as condições nele impostas. 2. Os requisitos do acordo de não persecução penal estão insculpidos no caput do art. 28-A do Código de Processo Penal, como condições cumulativas obrigatórias. São eles: a) confissão formal e circunstancial; b) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 04 anos; e, c) que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 3. Não havendo o preenchimento de um dos requisitos necessários para fazer jus à aplicação do acordo de não persecução penal, no caso: a confissão formal e circunstanciada, incabível se falar em aplicação do benefício. 4. O instituto do acordo de não persecução penal deve ser aplicado ainda a fase pré-processual, objetivando a mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, cuja consequência jurídica de eventual descumprimento ou da não homologação do acordo é exatamente a retomada do curso do processo com o oferecimento da inicial acusatória, conforme previsto nos §§ 8º e 10 do art. 28-A do CPP. Portanto, entender pela possibilidade de aplicação do referido benefício nos processos em que já foi oferecida e recebida a denúncia e, ainda mais, proferida sentença penal condenatória, de cujo mérito a parte sequer se insurgiu, seria medida totalmente incompatível com a benesse descrita no mencionado dispositivo legal. 5.
O instituto do acordo de não persecução penal concede ao Ministério Público um nível de discricionariedade que deve ser motivada e vinculada na legalidade, na medida em que cabe a ele analisar alcance dos resultados almejados na própria legislação para, então, efetivar a propositura do acordo, não se tratando, portanto, de direito subjetivo do réu
. 6. Recurso improvido. Grifei (TJ-DF 07058076620208070008 DF 0705807-66.2020.8.07.0008, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/03/2022).

Cabe destacar que para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), há de se verificar se, na situação em concreto, não seja caso de arquivamento da investigação. Mais, que o Agente confesse a prática da conduta que lhe imputada (ainda que este requisito já vem sendo objeto de perquirições). Que a pena máxima, em abstrato, seja inferior a 4 anos e o crime não seja doloso praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa nem de violência doméstica. Por último, que o autor não seja reincidente e não possua antecedentes que denotem conduta criminosa habitual, e não tenha sido beneficiado nos últimos 05 anos com ANPP, transação ou suspensão do processo.

Além disso, extrai-se do § 2º, II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta.

In casu,
o presente acordo de não persecução penal tem por objeto o fato subsumido à capitulação jurídica prevista no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, cuja pena mínima é de dois anos de reclusão, tendo sido o Acordante condenado a 02 (dois) anos de reclusão.

Desse modo, considerando que o acusado não foi beneficiado com transação penal, suspensão condicional do processo e ANPP nos últimos 05 (cinco) anos, nos termos do art. 28-A, §2º, II, do Código de Processo Penal, o Ministério Público PROPÔS o acordo de não persecução penal.

O Ministério Público propõe ao Acordante o presente Acordo de Não Persecução Penal-ANPP, com a condição de que cumpra as seguintes medidas:

(a) Reparar os danos (materiais e morais) causados à vítima, ou restituir a coisa à vítima (Não se aplica ao caso);

(b) Renunciar voluntariamente aos seguintes bens e direitos (instrumentos, produto ou proveito do crime – (arma de fogo já fora aprendida e repassada ao Comando do Exército (art. 25 do Estatuto do Desarmamento);

(c) Prestar serviços à comunidade pelo período correspondente à metade da pena aplicada em concreto, perfazendo o lapso de 1 (um) ano, à razão de 5 (cinco) horas por semana, em instituição a ser designada pelo juízo competente (art. 28-A, III, CPP); OU pela Vara de Penas e Medidas Alternativas desta Comarca;

(d) Pagar, a título de prestação pecuniária, o valor de 1 (um) salário-mínimo (à vista ou parcelado em 10 prestações iguais e sucessivas), à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo competente (art. 28-A, IV, CPP);

(e) O investigado compromete-se a não portar arma de fogo durante o período de cumprimento do acordo, sob pena de revogação do acordo e instauração de processo criminal; O investigado se compromete a frequentar cursos ou palestras relacionados ao desarmamento e à segurança pública, conforme determinação judicial.

Assim, não se trata de concessão automática do benefício, mas da necessária reabertura da fase processual adequada, a fim de viabilizar eventual composição consensual, respeitados os limites legais e as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, determino
o retorno dos autos à 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, para que seja designada audiência judicial, constando a celebração da avença em Juízo, intimando-se o acordante e seu defensor, inclusive com a possibilidade de nomeação de defensor dativo e, havendo acordo, seja a avença homologada e autuada em apenso nestes autos.

É como voto
.

Belém, 08/08/2025